Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701249-97.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A EMBARGADO: ODINEA DE SOUSA ROSA, DANIELLE DE SOUSA ROSA, DANIEL FRANCISCO DE SOUSA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 47146889) opostos por HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A em face de ODINEA DE SOUSA ROSA e outros, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46683205). INTIMEM-SE OS EMBARGADOS para que, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023 14:33:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador